Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709744-32.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (em recuperação judicial) e ITAÚ UNIBANCO S.A. Na petição inicial (ID 74371517), o autor narrou ter adquirido da primeira requerida, em 2017, o flat no 711, situado na entrada B, bloco F, conjunto A. ed. Vision Work, qd 01, SH/NORTE, BRASÍLIA-DF. Alegou que, mesmo tendo quitado integralmente o preço do imóvel, não houve a regularização da garantia hipotecária registrada em favor do Itaú Unibanco S/A, o que teria ocasionado a desistência de um possível comprador do imóvel. Requereu a condenação da primeira requerida ao cancelamento da hipoteca junto ao respectivo registro imobiliário, com a anuência do segundo requerido, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença extinguiu o processo por perda superveniente do objeto quanto ao pedido de cancelamento de hipoteca, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedente o pedido de danos morais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Corrigiu, na ocasião, o valor da causa para R$ 273.660,00 (R$ 258.660,00 do contrato mais R$ 15.000,00 do pedido de danos morais). O magistrado condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios de R$ 3.000,00, tendo em vista o acolhimento do pedido principal, e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, também fixados em R$ 3.000,00, em razão da improcedência do pedido de danos morais (ID 74371547). Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 74371556). Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 74371558), requerendo a reforma da sentença para que fossem concedidos os danos morais pleiteados. Subsidiariamente, pediu a redução dos honorários advocatícios a seu cargo para 10% do valor do pedido de danos morais (R$ 1.500,00) e que fosse afastado o arbitramento de honorários por equidade. O preparo foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento juntado no ID 74372759. O ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou contrarrazões (ID 74372763), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. A JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também apresentou contrarrazões (ID 74372764), requerendo o desprovimento do recurso. O recurso de apelação foi conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da parcela em cada parte foi sucumbente (acórdão de ID 77145019). Foram opostos embargos de declaração por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão (ID 77145019). O julgamento dos embargos de declaração foi incluído na pauta da 41a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 10/12 até 18/12), conforme certidão de ID 78598654. Antes do julgamento dos embargos de declaração, as partes comparecem aos autos, noticiando a realização de acordo, requerendo sua homologação (ID 78723691). Decido. O art. 932, I, do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente sobre homologação de acordo, nos seguintes termos: "Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes". A autocomposição entre as partes representa importante instrumento de pacificação social e deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, em consonância com o disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. Segundo os termos do acordo, o ITAÚ UNIBANCO S.A. pagará ao autor a quantia total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de quitação geral e honorários sucumbenciais, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar da data de protocolo da petição de acordo, mediante depósito na conta bancária do advogado da parte autora. O acordo contempla quitação ampla, geral e irrevogável de todos os pedidos formulados pelo autor em face do banco réu nesta ação, inclusive quanto a danos materiais, morais, honorários advocatícios e obrigação de fazer. As partes renunciam expressamente à interposição de quaisquer recursos ou ajuizamento de ação rescisória, além de se comprometerem a desistir de eventuais demandas administrativas relacionadas aos mesmos fatos. Os advogados subscritores declaram possuir poderes para celebração de transação e acordo. Nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, há resolução do mérito quando o juiz homologa autocomposição, podendo ser por transação. A transação apresentada pelas partes encerra a discussão entre o autor GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA e o réu ITAÚ UNIBANCO S.A., não abrangendo a empresa JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora embargante, permanecendo o feito em relação a esta. Cumpre registrar, todavia, a necessidade de observância da decisão proferida por esta Turma no julgamento da apelação, na qual foi reconhecida a extinção do processo por perda superveniente do objeto quanto ao pedido de cancelamento de hipoteca e a improcedência do pedido de danos morais, com fixação de honorários advocatícios em percentuais sobre os valores correspondentes à sucumbência de cada parte. O acordo celebrado entre autor e banco réu possui valor superior ao montante dos honorários fixados no acórdão em favor do autor, evidenciando a voluntariedade e vantajosidade da transação para ambas as partes. As partes requerem dispensa do pagamento de eventuais custas remanescentes, com fundamento no art. 90, § 3o, do CPC, subsidiariamente postulando sejam suportadas pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. O art. 90, § 3o, do CPC estabelece: "Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver". No caso concreto, a transação foi celebrada após o julgamento da apelação, não se aplicando, portanto, a dispensa prevista no dispositivo legal mencionado. Assim, eventuais custas processuais remanescentes deverão ser suportadas pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., conforme postulado subsidiariamente pelas partes acordantes. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC, HOMOLOGO o acordo celebrado entre GERALDO AFONSO DOS SANTOS SILVA e ITAÚ UNIBANCO S.A., com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, em relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A., ficando as eventuais custas processuais remanescentes a cargo do banco réu. Certificado o trânsito em julgado da presente decisão quanto ao banco réu, arquivem-se os autos em relação a este. Prossiga-se o feito em relação à corré JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos termos do acórdão proferido por esta Turma. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 09:06:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador